Tribunal: TJSP
Processo: 1000847-31.2020.8.26.0439
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – PROPÓSITO INFRINGENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no
1000847-31.2020.8.26.0439/50000
Registro: 2020.0000872556
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000847-31.2020.8.26.0439/50000, da Comarca de Pereira Barreto, em que é embargante
ELEKTRO REDES S/A, é embargada AUREA SOARES ESTEVAM (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no
1000847-31.2020.8.26.0439/50000
2
2a Vara Judicial do Foro de Pereira Barreto/SP
Embargante: ELEKTRO REDES S.A.
Embargada: AUREA SOARES ESTEVAM
VOTO No 27.963
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
OBSCURIDADE
OU
CONTRADIÇÃO

PROPÓSITO
INFRINGENTE EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração
opostos a fls. 01/05, por Elektro Redes S.A., tendo por alvo o acórdão de
fls. 164/172 dos autos principais, com propósito de prequestionamento. Requer a
expressa apreciação dos dispositivos que elenca: Lei n° 8.987/95 (Lei de
Concessões), em seu artigo 6o, § 1o, da Lei no 9.074/95, que estabelece normas
para outorga e prorrogações das concessões e permissões de serviços públicos e
dá outras providências, artigos 188, I e 476 do novo Código Civil, artigos 280,
281, 300 e 301 do CPC, artigos 14, § 3o, incisos I e II do Código de Defesa do
Consumidor, bem como foi trazida à discussão a aplicação do preceito os artigos
5o, incisos XXXIV, XXXV e LV, e Art. 175, § único, I, da Constituição Federal.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no
1000847-31.2020.8.26.0439/50000
3
Não assiste razão à embargante, uma vez
que inexistem omissões, obscuridades ou contradições a serem sanadas.
A matéria veiculada nos embargos de
declaração foi examinada, com clareza, no provimento jurisdicional embargado.
Portanto, os aclaratórios são conhecidos, pois tempestivos, mas, à míngua de
subsunção no encarte típico do art. 1.022 do CPC, não podem receber o
beneplácito jurisdicional.
Cumpre
ter
presente
que
eventual
reexame de questão já decidida pelo v. aresto, a ensejar uma nova decisão, é
inadmissível no âmbito dos embargos declaratórios, sequer a título de
prequestionamento. A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já deixou assente
que:
“Mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem-se
observar os lindes traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida,
contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de
erro material). Esse recurso não é o meio hábil ao reexame da causa.”1
No mesmo sentido, existe preciosa lição
de Rosa Maria Andrade Nery e Nelson Nery Jr:
"Os embargos de declaração têm finalidade de completar a decisão omissa ou,
ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades, ou contradições. Não têm
caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado.”2
1 STJ - 1a Turma - REsp. 13. 843-0/SP Edcl Rel. Min. Demócrito Reinaldo - J. 6/4/92 - v.u.
2 NERY, Rosa Maria Andrade; NERY JR, Nelson. Código de processo civil. 3a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais,
1997, p. 781, nota 2 ao art. 535.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no
1000847-31.2020.8.26.0439/50000
4
Com efeito, o aresto profligado muito bem
dirimiu a controvérsia à luz dos ditames constitucionais e regramentos legais e
infralegais aplicáveis ao caso em estudo.
Não se pode perder de vista que, à luz
dos cânones da lei processual, o magistrado não é obrigado a responder a todas
as formulações das partes, contanto que esteja fundamentada sua decisão, o que
de fato ocorreu no caso em comento.
De
toda
sorte,
têm-se
por
prequestionados os dispositivos invocados pela parte, à luz do art. 1.025 do CPC.
Postas estas premissas, rejeitam-se os
embargos de declaração.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR